Tribunal: TJSP
Processo: 1010842-32.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONTRATO – Banco de dados – Sentença que rejeitou o pedido de indenização por dano moral, não foi atacada pela autora, que dela não recorreu – Ponto que fez coisa julgada - Dívida prescrita - Reconhecimento da inexigibilidade, em razão da prescrição inviabiliza a sua cobrança por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade que não afeta a existência do débito enquanto obrigação

Ementa:

CONTRATO – Banco de dados – Sentença que rejeitou o pedido de indenização por dano moral, não foi atacada pela autora, que dela não recorreu – Ponto que fez coisa julgada - Dívida prescrita - Reconhecimento da inexigibilidade, em razão da prescrição inviabiliza a sua cobrança por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade que não afeta a existência do débito enquanto obrigação natural, nada impedindo o adimplemento espontâneo pela devedora – Ação procedente quanto ao reconhecimento de prescrição, de inexigibilidade da dívida e de impossibilidade de haver a sua cobrança judicial ou extrajudicial – Cominação de multa em caso de descumprimento da decisão – Admissibilidade – Definição da multa em R$ 200,00 – Redução – descabimento - Valor mantido – Honorários advocatícios de R$ 700,00 ao patrono da autora – Redução – Inadmissibilidade - Honorários recursais – Cabimento – Majoração de R$ 700,00 para R$ 1.200,00 – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.